Tribunal: STJ
Processo: 2348380-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049552 - SP(2025/0317691-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE
LIMITADA
OUTRO NOME
: FIDC VIAINVEST
ADVOGADOS
: KAREN LUISA FERREIRA - SP325080
AFONSO LUIS DOS SANTOS SALES - SP487662
AGRAVADO
: CÉLLIM AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
LTDA.
ADVOGADOS
: CLAUDIA MARA BRAZ - SP295815
NICOLE ASSANTI - SP476184
SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ANTERIORIDADE
DA
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No

DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. A revisão do entendimento acerca da anterioridade da dívida e da
ausência de benefício comum demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6602aa32-4976-4520-abcc-03dcb1a5e248

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049552 - SP(2025/0317691-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE
LIMITADA
OUTRO NOME
: FIDC VIAINVEST
ADVOGADOS
: KAREN LUISA FERREIRA - SP325080
AFONSO LUIS DOS SANTOS SALES - SP487662
AGRAVADO
: CÉLLIM AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
LTDA.
ADVOGADOS
: CLAUDIA MARA BRAZ - SP295815
NICOLE ASSANTI - SP476184
SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ANTERIORIDADE
DA
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No

DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. A revisão do entendimento acerca da anterioridade da dívida e da
ausência de benefício comum demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LTDA. (outro
nome: FIDC VIAINVEST) contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA
ANTERIORIDADE DA PENHORA EM FAVOR DO AGRAVANTE EM
CONCURSO DE CREDORES.
DECISÃO MANTIDA. EFETIVAÇÃO DA PENHORA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 187)

Documento eletrônico VDA54118346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:38
Código de Controle do Documento: 3be55578-c4a2-4023-83cf-5b6a13f37dc6

No recurso especial, a agravante alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 797 e 908, § 2o, do Código de Processo Civil, sob a tese de que
houve desconsideração da ordem cronológica da penhora pela recorrente.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
412/422
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegação de desconsideração da ordem cronológica da
penhora, o Tribunal de origem consignou que não restou demonstrada a sua
anterioridade, como se verifica do trecho do acórdão a seguir:

"(...)
No caso em tela, a penhora realizada pela exequente destes
autos, ora agravada, foi deferida a fls.
dos autos principais,
14495/14497
com referência específica ao fundo de investimento VGBL que constava
declarado no Imposto de Renda do executado e autorização para expedição
de ofício à respectiva entidade custodiante. Por sua vez, a decisão em que se
funda o requerimento da ora agravante está copiada a fls.
dos autos principais, da qual se percebe que não
15244/15249
houve, em rigor, deferimento de penhora sobre o aludido plano de
previdência. É que mencionada decisão apenas deferiu expedição de ofício à
SUSEP para que ela informasse sobre a existência de ativos financeiros dos
executados e quem seriam as entidades custodiantes. Esclareceu, ainda,
que 'a SUSEP é órgão gestor e não custodiante, razão pela qual não pode
proceder à penhora'.
Vê-se, portanto, que o intuito do ofício era apenas obter
informações a respeito de eventuais planos pertencentes aos devedores, de
forma a permitir à exequente o acesso a dados que pudessem possibilitar
eventual penhora futura, a qual, todavia, não consta ter sido efetivamente
realizada pela agravante.
Assim, não restou demonstrada a anterioridade da penhora pela
recorrente, conforme ônus que lhe incumbia. Aliás, não há sequer
pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem a justificar o concurso de
credores. Desse modo, inviável reconhecer sua preferência para recebimento
do crédito." (e-STJ fl. 188)
Assim, rever a conclusão do Tribunal local quanto à comprovação acerca da
anterioridade da penhora demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
Em reforço:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO
POLO PASSIVO. PENHORA DE BENS. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...)
6. A revisão do entendimento sobre anterioridade da dívida e
ausência de benefício comum demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não se configura por ausência de similitude
fática com os paradigmas e pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54118346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:38
Código de Controle do Documento: 3be55578-c4a2-4023-83cf-5b6a13f37dc6

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: '1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide de modo claro e suficiente as questões relevantes. 2. A
presunção de benefício à entidade familiar em dívidas contraídas por um
dos cônjuges durante o casamento não se aplica a dívidas anteriores à
união. 3. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
'
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts.11;
Lei n. 13.105/2015,
art. 371;
§1o, III, IV e V;
I e II;
II;
art. 489,
art. 926; art. 1.022,
art. 1.025; art. 373,
arts. 1.643;
Lei n. 10.406/2002,
1.644; 1.658. Jurisprudência relevante
citada:
n. 7; STJ, AgInt no
relator
STJ/Súmula
REsp n. 1.920.087/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024;
STJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.943.625/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
5/5/2025;
AREsp n. 790.350/ES,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
"
6/4/2017.
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 2.781.005/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:38
Código de Controle do Documento: 3be55578-c4a2-4023-83cf-5b6a13f37dc6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.049.552 / SP
Número Registro: 2025/0317691-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197405420188260564 23483801020248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE
LIMITADA
OUTRO
NOME
: FIDC VIAINVEST
ADVOGADOS : KAREN LUISA FERREIRA - SP325080
AFONSO LUIS DOS SANTOS SALES - SP487662
AGRAVADO
: CÉLLIM AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
LTDA.
S/S
ADVOGADOS : SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
CLAUDIA MARA BRAZ - SP295815
NICOLE ASSANTI - SP476184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55074452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: 122dd2dd-9104-403b-92ef-19b3215d462a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: 122dd2dd-9104-403b-92ef-19b3215d462a